Tribunal: TJDFT
Processo: 0700576-72.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0700576-72.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ADRIANO VALERIO DE MIRANDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida no cumprimento de sentença de no 0718722-02.2015.8.07.0016, em tramitação no 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu a exceção de pré-executividade apresentada pelo ente federado e aplicou multa por litigância de má fé no importe de 8% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 81 do CPC. Em seu recurso, o agravante pleiteou a concessão de efeito suspensivo a fim de que seja sobrestada a decisão agravada no que se refere ao arbitramento de multa em seu desfavor. É relatório. DECIDO. Recurso cabível, tempestivo e isento de preparo. Cumpridos todos os requisitos de admissibilidade, passo ao exame de mérito. A Lei no 12.153/09 em seu artigo 3o estabelece que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. O Código de Processo Civil, ao seu turno, fixou no artigo 300 que constituem requisitos da tutela de urgência a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, o Distrito Federal apresentou exceção de pré-executividade em cumprimento de sentença no qual a obrigação já restou adimplida, tendo o juízo agravado indeferido o incidente e aplicado multa por litigância de má-fé. A questão referente à aplicação de multa por litigância de má-fé requer a análise da submissão da conduta do ente federado às hipóteses previstas no art. 80 do Código de Processo Civil, bem como da existência de dolo, conforme entendimento que vem se firmando na jurisprudência. Assim, diante da urgência e plausibilidade, defiro o pedido de atribuição do efeito suspensivo postulado a fim de que seja sobrestada a decisão agravada no que se refere ao arbitramento de multa em desfavor do Distrito Federal. Intime-se o recorrente. Intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 13 de março de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator